Tribunal: TJDFT
Processo: 0005492-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para se distinguir o usuário do traficante, deve se levar em consideração todos os fatores que cercam a prática criminosa, tais como lugar e horário em que o agente foi surpreendido levando consigo ou mantendo em depósito a droga, a quantidade e variedade da substância apreendida, entre outros elementos.
2. No caso, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida na residência do acusado, juntamente com balança de precisão e dinheiro em espécie, além do conteúdo de conversas interceptadas mediante autorização judicial, permitem concluir pela destinação ilícita dos entorpecentes.
3. Não é possível o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, quando o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.